Tribunal: TJES
Processo: 5000026-33.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000026-33.2022.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NAIR COSTA MARCONI
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO 5000026-33.2022.8.08.0004

AGRAVANTE: NAIR COSTA MARCONI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REDISTRIBUIÇÃO PROCESSUAL. REMOÇÃO DE DESEMBARGADOR. ATO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por Nair Costa Marconi contra decisão monocrática que determinou a redistribuição do feito a integrante da Segunda Câmara Cível, em razão da remoção do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy para a Terceira Câmara Cível. A agravante sustenta nulidade absoluta do ato por ausência de intimação prévia, alegando violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação prévia acerca da decisão de redistribuição do feito configura nulidade processual por cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a redistribuição processual decorrente da remoção do magistrado observou as normas de organização judiciária e o princípio do juiz natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A redistribuição processual decorrente de remoção de magistrado possui natureza administrativa e decorre diretamente das normas de organização judiciária, independentemente de prévia manifestação das partes.

4.A nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, não bastando mera irregularidade formal na comunicação do ato.

5.A interposição do agravo interno evidencia ciência inequívoca da decisão impugnada e exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, afastando alegação de prejuízo processual.

6.O art. 117, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 234/02 estabelece que o magistrado removido permanece vinculado apenas aos processos distribuídos antes da remoção.

7.O agravo interno anteriormente interposto foi protocolado após a remoção do Desembargador Fernando Bravin da Segunda Câmara Cível, circunstância que afasta sua vinculação ao feito.

8.A manutenção do relator em processo distribuído após sua remoção violaria as regras de competência interna e o princípio do juiz natural.

9.A insurgência recursal revela mera irresignação da parte quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça, sem demonstração de vício concreto na redistribuição processual realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A redistribuição processual decorrente da remoção de magistrado constitui ato administrativo de organização judiciária que independe de prévia intimação das partes.

2.A ausência de intimação acerca de ato processual não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo concreto à parte.

3.O exercício da faculdade recursal supre eventual vício de comunicação processual e afasta alegação de cerceamento de defesa.

4.Magistrado removido permanece vinculado apenas aos processos distribuídos antes da data de sua remoção, nos termos da legislação de organização judiciária.

Dispositivos relevantes citados
: art. 164, §1º, do Regimento Interno do TJES; art. 117, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 234/02.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.553.055/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.08.2020, DJe 27.08.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuidam os autos de agravo interno interposto por
NAIR COSTA MARCONI
contra decisão de ID 11326329 que determinou a redistribuição do feito a um dos membros da Segunda Câmara Cível, em virtude da remoção do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy para a Terceira Câmara Cível.

Em suas razões recursais de ID 12222317, a agravante alega, em síntese, ocorrência de vício processual grave por ausência de intimação sobre decisão monocrática que determinou redistribuição do feito, nos termos do art. 164, §1º deste E. TJES.

Sustenta que a omissão inviabilizou a interposição de recurso apropriado dentro do prazo legal, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Aduz que falta de ciência sobre atos relevantes compromete segurança jurídica e estabilidade processual.

Pugna pelo reconhecimento de nulidade absoluta e chamamento do feito à ordem para garantir regularidade do trâmite e direito de manifestação.

Contrarrazões apresentadas no ID 14221593 pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal.

Pois bem.

A agravante suscita a nulidade de decisão que determinou a redistribuição de feito em razão da remoção do Des. Fernando Bravin para a Terceira Câmara Cível
, nos ditames do art. 164, §1º, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça
, alegando cerceamento de defesa por falta de prévia intimação.

Razão não assiste à recorrente.

A redistribuição processual decorrente de movimentação na carreira de magistrado constitui ato de natureza estritamente administrativa e de organização judiciária. Tal providência opera-se
ope legis
, independentemente de prévia oitiva das partes, visando preservar competência interna de órgãos fracionários deste Tribunal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que,
"conforme o adágio pas de nullité sans grief, a falta de intimação do advogado para manifestação no processo não ocasionará necessariamente a nulidade do ato, se dela não advier efetivo prejuízo"
( AgInt no AREsp n . 1.553.055/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020)

Nesse sentido, a interposição de agravo interno demonstra que a parte obteve ciência inequívoca da decisão, exercendo plenamente direito ao contraditório e à ampla defesa, sem qualquer prejuízo. Eventual vício de comunicação resta suprido pelo exercício de faculdade recursal.

Portanto, resta afastada a alegação de nulidade por ausência de intimação.

Ainda que assim não fosse, o exame de autos revela que o Relator original, Des. Fernando Bravin, foi removido para a Terceira Câmara Cível em 04/04/2024, conforme Resolução nº 55/2024 deste Tribunal de Justiça.

A regra de vinculação de magistrados removidos encontra-se prevista no artigo 117, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 234/02, o qual estabelece que o magistrado removido permanece vinculado apenas a processos distribuídos anteriormente à data de remoção.

Verifica-se que o recurso de agravo interno anterior (ID 8741785) foi interposto em 24/06/2024, posteriormente à data da saída do Relator da Segunda Câmara Cível.

Considerando que manter o Relator em feito distribuído após a remoção violaria normas de organização judiciária e princípio do juiz natural, correta a redistribuição do feito.

Insta salientar que a questão da redistribuição, objeto deste recurso, encontra-se superada pela própria marcha procedimental. O cenário fático-jurídico atual revela que a insurgência da Agravante concentra-se, em verdade, no indeferimento da gratuidade da justiça, matéria esta que já foi alvo de decisão monocrática subsequente (ID 11594378) negando seguimento a recurso que pretendia rediscutir o benefício.

A interposição do presente recurso, diante do contexto de sucessivos recursos manejados pela parte, configura mera irresignação com o panorama processual desfavorável quanto às custas, utilizando-se de debate sobre competência interna para postergar o andamento do feito, sem apontar qualquer vício material concreto na redistribuição operada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que determinou redistribuição de feito.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.